Tribunal: TJMT
Processo: 1026478-79.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), ALTAIR JOSE DA SILVA - CPF: 886.284.779-34 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO DO CONTRATO QUE NÃO CONSTAM NO ENDEREÇO DA NOTIFICAÇÃO - ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira agravante diligencie corretamente, no sentido de que a correspondência ao menos seja entregue no endereço registrado no contrato firmado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1005695-02.2022.8.11.0086, ajuizada em face de
ALTAIR JOSÉ DA SILVA
, determinou a emenda da inicial para a juntada da regular notificação extrajudicial do Requerido, sob pena de extinção.

Para tanto, o agravante alega que a decisão agravada lhe causará prejuízo grave e de difícil reparação, pois determinou a comprovação da constituição em mora da parte agravada, mesmo depois dela ter sido notificada por meio de protesto da cédula bancária.

Aduz que a mora a ser realizada por carta com aviso de recebimento não foi efetivada, pois o endereço declinado pelo requerido na contratação foi insuficiente.

O pedido liminar de efeito suspensivo deferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na espécie, verifica-se que correspondência com a notificação da mora do devedor foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente” e não há prova de que foram esgotados todos os meios para localizá-lo.

Além disso, verifica-se que do contrato (id nº 100093260) consta o seguinte endereço do devedor:
Av. das Arapongas, Quadra 18, Lote 10, nº 884, bairro Bela Vista, na cidade de Nova Mutum-MT
e que da notificação extrajudicial, no id nº 100093261, consta apenas o nome da Avenida das Arapongas, sem as demais informações, o que, certamente impactou no êxito da notificação.

Como cediço, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira agravante diligencie corretamente, no sentido de que a correspondência ao menos seja entregue no endereço registrado no contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido, o posicionamento deste Tribunal, inclusive desta Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
- PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO -
MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (...) quando a ação de busca e apreensão for extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial, não cabe a fixação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes. (AgInt no AREsp 1875676/SP).” (N.U 1000525-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA FRUSTRADA – “ENDEREÇO INSUFICIENTE
” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE –
MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.” (N.U 1017527-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021) (g.n.)

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI Nº 911/69. MORA NÃO COMPROVADA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. 1 - A constituição do devedor em mora é imprescindível à ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-lei nº 911/69, devendo a notificação ser entregue pessoalmente ao devedor, ou no endereço por ele indicado no contrato, ainda que recebido por pessoa diversa. 2 -
Demonstrado nos autos que a notificação extrajudicial não foi recebida pelo devedor, tampouco por terceiro, dada a insuficiência do endereço, tem-se por não concretizado o ato e, consequentemente, não configurada a mora
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO – Apelação (CPC): 03853756020168090016, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/04/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/04/2018) (g.n.)

Portanto, em razão da insuficiência do endereço, assim como da ausência de comprovação de que foram esgotados todos os meios para notificação do devedor a fim de viabilizar o protesto do título, não há que se falar em caracterização da mora.

Desse modo, porque não comprovada a mora, a decisão de base não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023